Tribunal: TJPA
Processo: 0812717-49.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5916 - Impostos
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812717-49.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: C. TORRES SADALA EIRELI, CAMILLA TORRES SALADA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA CAUTELAR FISCAL. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS. DISPENSA DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por CAMILLA TORRES SADALA e C. TORRES SADALA EIRELI contra decisão interlocutória da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, que, nos autos de Medida Cautelar Fiscal proposta pelo ESTADO DO PARÁ, determinou a indisponibilidade de bens das agravantes, com base na existência de indícios de que integram grupo econômico de fato voltado à sonegação fiscal ("Grupo Taveira" ou "Óticas Ana Maria"), cujo débito consolidado ultrapassa R$ 72 milhões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há elementos suficientes, em sede de cognição sumária, para caracterizar a inclusão das agravantes no grupo econômico de fato e justificar a indisponibilidade de seus bens; (ii) determinar se a ausência de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) compromete a validade da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Medida Cautelar Fiscal, nos termos da Lei nº 8.397/92, exige a constituição do crédito fiscal e a demonstração de qualquer das hipóteses previstas no art. 2º da norma; no caso, ambas foram preenchidas por meio de robusta documentação e indícios de ocultação patrimonial por meio de grupo econômico informal.

A análise dos autos revela fortes indícios de confusão patrimonial, continuidade das atividades em pontos comerciais estratégicos anteriormente explorados por empresas do grupo devedor, além de vínculo pessoal e profissional com Ana Maria Oliveira dos Santos, fundadora do grupo econômico.

A alegação de independência das agravantes é fragilizada por elementos como a coabitação da sócia com integrante do grupo, uso dos mesmos endereços comerciais e a inexperiência da sócia formal, elementos que indicam estruturação empresarial simulada.

A jurisprudência do STJ dispensa a instauração do IDPJ nas hipóteses de responsabilização tributária fundadas em grupo econômico, confusão patrimonial e desvio de finalidade, como no caso dos autos, com base nos arts. 124, I, e 135, III, do CTN, e Súmula 435/STJ.

A medida de indisponibilidade revela-se proporcional diante do periculum in mora e do risco de frustração da execução fiscal, sendo cabível a produção de provas em momento processual posterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A formação de grupo econômico de fato com confusão patrimonial e desvio de finalidade autoriza a indisponibilidade de bens, independentemente da constituição formal de vínculos societários.

A instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica é desnecessária quando a responsabilização se funda em normas específicas do Direito Tributário.

A medida cautelar fiscal pode ser concedida com base em indícios suficientes de simulação empresarial e ocultação patrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTN, arts. 124, I, 135, III, e 204; CPC, arts. 133 a 137; Lei nº 8.397/92, art. 2º, IX; Lei nº 6.830/80, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 435; STJ, REsp 1.786.311/PR, rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 18.12.2018.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
C. TORRES SADALA EIRELI
e
CAMILLA TORRES SADALA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos da Medida Cautelar Fiscal nº 0852689-93.2020.8.14.0301, ajuizada pelo
ESTADO DO PARÁ
.

A decisão agravada deferiu o pedido liminar formulado pelo ente estatal para decretar a indisponibilidade de bens das agravantes e de um conjunto de outras pessoas físicas e jurídicas, até o limite do crédito tributário de R$ 72.087.575,24 (setenta e dois milhões, oitenta e sete mil, quinhentos e setenta e cinco reais e vinte e quatro centavos).

O provimento de primeiro grau fundamentou-se na existência de robustos indícios da formação de um grupo econômico de fato, conhecido como "Grupo Taveira" ou "Óticas Ana Maria", que teria sido estruturado com o propósito de sonegar tributos e frustrar a satisfação dos débitos fiscais acumulados. Reconheceu, em sede de cognição sumária, a ocorrência de confusão patrimonial e desvio de finalidade, o que justificaria a responsabilização solidária de todos os envolvidos, incluindo as ora agravantes.

Inconformadas, as agravantes interpuseram o presente recurso, sustentando, em suma, a sua ilegitimidade passiva. Alegam que a empresa C. TORRES SADALA EIRELI, que opera sob o nome fantasia "Ótica Visionset", é um empreendimento autônomo e independente, sem qualquer vínculo de subordinação ou confusão patrimonial com as demais empresas do "Grupo Taveira".

Argumentam que a utilização de marca própria, a localização de suas lojas exclusivamente em shopping centers de alto padrão e a adoção de um modelo de negócio distinto das demais rés demonstram sua independência.

Justificam a presença de Ana Maria Oliveira dos Santos, uma das fundadoras do grupo devedor, em suas atividades, como sendo decorrente de uma relação estritamente empregatícia, motivada por laços de parentesco e pela situação de vulnerabilidade financeira da referida após o seu afastamento das empresas que possuía com seu ex-cônjuge.

Refutam a alegação de sucessão ou compartilhamento de endereços, atribuindo a coincidência cadastral à mera desídia das empresas do "Grupo Taveira" em atualizar seus registros após desocuparem os imóveis.

Afirmam, ainda, a imprescindibilidade da instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), nos termos dos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, como condição para que seu patrimônio pudesse ser atingido, alegando violação ao contraditório e à ampla defesa.

Pleitearam a concessão de efeito suspensivo ao recurso, o qual foi indeferido por decisão da então Relatora, Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

O Agravado, ESTADO DO PARÁ, apresentou contrarrazões (ID 4276964), pugnando pela manutenção da decisão recorrida. Reafirmou a presença de fartos elementos probatórios que apontam para a confusão patrimonial e a unidade de desígnios entre as empresas e pessoas físicas demandadas, caracterizando o grupo econômico de fato.

O feito sofreu sucessivas redistribuições em decorrência de declarações de suspeição por motivo de foro íntimo, até ser atribuído a esta Relatoria, em razão da prevenção firmada pelo julgamento dos Agravos de Instrumento nº 0800757-62.2021.8.14.0000 e nº 0802657-41.2025.8.14.0000, ambos interpostos por outros réus da mesma ação cautelar fiscal.

O Ministério Público, em ambas as oportunidades em que foi instado a se manifestar, declinou de sua intervenção no feito, por não vislumbrar interesse público primário, em conformidade com a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a decidir.

O cerne da controvérsia devolvida a esta Corte consiste em aferir a legalidade da decisão que, em sede de medida cautelar fiscal, incluiu as agravantes no polo passivo da demanda e decretou a indisponibilidade de seus bens, com base na premissa de que integram um grupo econômico de fato, estruturado para a prática de sonegação fiscal.

I - Da Medida Cautelar Fiscal e seus Requisitos

A Medida Cautelar Fiscal, regida pela Lei nº 8.397/92, é um instrumento processual de extrema relevância colocado à disposição da Fazenda Pública para assegurar a efetividade da futura ou já ajuizada execução fiscal. Sua concessão, especialmente em caráter liminar, subordina-se à demonstração de dois requisitos essenciais, quais sejam, a prova literal da constituição do crédito fiscal e a prova documental de alguma das hipóteses previstas no rol do artigo 2º da referida lei.

No caso em apreço, o primeiro requisito, concernente à constituição do crédito, encontra-se sobejamente demonstrado pela documentação que instruiu a petição inicial da ação cautelar, que aponta para uma dívida consolidada superior a R$ 72 milhões, representada por inúmeras Certidões de Dívida Ativa (CDA), títulos que, como é cediço, gozam de presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 204 do Código Tributário Nacional e do art. 3º da Lei nº 6.830/80.

O segundo requisito, por sua vez, repousa na plausibilidade da alegação de que as requeridas, incluindo as ora agravantes, praticaram atos que dificultam ou impedem a satisfação do crédito, conforme previsto no inciso IX do art. 2º da Lei nº 8.397/92. Esta alegação se materializa na tese da formação de um complexo grupo econômico de fato, com confusão patrimonial e desvio de finalidade.

II - Do Grupo Econômico de Fato e da Responsabilidade das Agravantes

As agravantes se esforçam para demonstrar sua total autonomia em relação ao "Grupo Taveira". Contudo, uma análise detida dos autos, em sede de cognição sumária, revela uma teia de indícios consistentes que apontam em direção oposta, conferindo elevada verossimilhança à tese do Fisco Estadual.

A alegação de que a "Ótica Visionset" possui marca e modelo de negócios distintos não é suficiente, por si só, para afastar a sua conexão com o grupo conforme divulgado. Em esquemas ilícitos complexos, a diversificação de nomes fantasia e a criação de novas pessoas jurídicas com aparente roupagem de legitimidade são estratégias comuns para blindar o patrimônio e dar continuidade à atividade empresarial, deixando o passivo tributário para as empresas "operacionalmente esvaziadas".

O argumento de que a ocupação dos mesmos pontos comerciais em shoppings, anteriormente pertencentes à TAVEIRA & OLIVEIRA LTDA, seria mera coincidência ou fruto de desídia cadastral da antiga locatária, desafia a razoabilidade. A sucessão em pontos comerciais de alto valor, no mesmo ramo de atividade, por uma empresa cuja sócia possui laços de parentesco com os controladores do grupo devedor, não pode ser tratada como um evento fortuito. Pelo contrário, sugere um planejamento deliberado para a continuidade do fundo de comércio.

A versão dos fatos apresentada pela agravada, e corroborada pelos documentos, aponta que a empresa TAVEIRA & OLIVEIRA LTDA., em alteração contratual posterior à instalação da empresa agravante nos referidos pontos, ratificou a manutenção de filiais naqueles mesmos endereços, o que desconstitui a tese de mero "desleixo cadastral" e reforça a percepção de uma gestão unificada e de confusão entre as pessoas jurídicas.

O ponto mais sensível da argumentação recursal reside na natureza da relação entre a agravante Camilla Torres Sadala, sua empresa, e a Sra. Ana Maria Oliveira dos Santos, uma das fundadoras e figura central do "Grupo Taveira". As agravantes sustentam tratar-se de uma mera relação de emprego.

Contudo, os elementos carreados aos autos pela Fazenda Pública, como publicações em redes sociais que identificam a Sra. Ana Maria como "nossa técnica óptica Dona Ana Maria, que atende a família há muitos anos" e sua presença constante nas atividades da "Ótica Visionset", conferem plausibilidade à tese de que sua posição na empresa transcende a de uma simples empregada. A narrativa de que a matriarca de um império empresarial, mesmo que em dificuldades, assumiria uma posição hierarquicamente menor em uma nova empresa de pequeno porte, de uma parente jovem e sem experiência prévia no ramo, soa inverossímil.

A soma desses fatores — parentesco, coabitação no período de constituição da empresa, sucessão em pontos comerciais estratégicos, atuação da fundadora do grupo devedor na nova empresa e a inexperiência da sócia formal — forma um conjunto probatório coeso que, nesta fase processual, autoriza a conclusão pela existência de fortes indícios de que a empresa C. TORRES SADALA EIRELI foi constituída como um braço do grupo econômico, possivelmente com a utilização de "testa de ferro" ou "laranja", com o intuito de proteger o patrimônio dos reais controladores e dar seguimento à atividade empresarial, ao largo da massiva dívida tributária.

III - Da Desnecessidade do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ)

As agravantes defendem a nulidade da decisão por ausência de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), previsto nos arts. 133 a 137 do CPC. O argumento não prospera e está em dissonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A responsabilidade patrimonial em matéria tributária possui regramento próprio e específico no Código Tributário Nacional. O redirecionamento da execução fiscal não se confunde, necessariamente, com a desconsideração da personalidade jurídica disciplinada pelo direito civil.

O Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados, inclusive sob o rito dos recursos repetitivos, tem firmado o entendimento de que a instauração do IDPJ é dispensável nas execuções fiscais quando o pedido de redirecionamento se funda em uma das hipóteses de responsabilidade tributária previstas em lei, como a dissolução irregular da sociedade (Súmula 435/STJ), a prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei (art. 135, III, do CTN) ou a formação de grupo econômico de fato com confusão patrimonial (art. 124, I, do CTN).

No julgamento do
REsp 1.786.311/PR
, o STJ foi claro ao assentar que seria contraditório afastar a instauração do incidente para atingir os sócios-administradores (art. 135, III, do CTN), mas exigi-la para mirar pessoas jurídicas que constituem grupos econômicos para blindar o patrimônio em comum. Em ambas as hipóteses, não se trata de mera desconsideração, mas de imputação de responsabilidade tributária pessoal e direta pelo ilícito.

A situação dos autos se amolda perfeitamente a essa compreensão. A imputação de responsabilidade às agravantes não decorre de uma simples dívida não paga, mas de sua suposta participação em uma possível complexa estrutura ilícita, caracterizada pelo abuso da personalidade jurídica, confusão patrimonial e desvio de finalidade, práticas que atraem a responsabilidade direta prevista na legislação tributária.

Portanto, a ausência de prévia instauração do IDPJ não acarreta qualquer nulidade na decisão agravada, que se encontra alinhada à jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores.

Em sede de cognição sumária, própria desta espécie recursal, os elementos de prova apresentados pelo Estado do Pará são suficientes para demonstrar a plausibilidade do direito alegado (
fumus boni iuris
), consubstanciado na existência de um grupo econômico de fato voltado à prática delituosa fiscal, do qual as agravantes, ao que tudo indica, fazem parte.

O
periculum in mora
, por sua vez, é evidente e de dupla face. De um lado, para o Fisco, o risco de dilapidação patrimonial e a frustração da cobrança de um crédito de mais de R$ 72 milhões são iminentes. De outro, embora o bloqueio de bens seja uma medida gravosa para as agravantes, ele é necessário para garantir a eficácia da tutela jurisdicional final.

Como já decidido por esta Relatoria em outros recursos (AI nº 0800757-62.2021.8.14.0000 e AI nº 0802657-41.2025.8.14.0000), o momento processual adequado para a dilação probatória exauriente e para a desconstituição das alegações da Fazenda Pública é a fase de defesa na própria ação cautelar ou, posteriormente, por meio de Embargos à Execução Fiscal, onde as agravantes poderão exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa.

Por ora, a decisão de primeiro grau mostra-se prudente, proporcional e devidamente fundamentada no arcabouço fático-probatório disponível, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto, conheço do presente Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos dos que aqui foram expendidos.

É como voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/10/2025